Tribunal: TJDFT
Processo: 0711612-98.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0711612-98.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OZEAS BARROS FONSECA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O O apelado, Banco Santander (Brasil) S/A, apresenta contrarrazões intempestivas ao recurso de apelação (ID 58572696/57536740). Nada a prover. Aguarde-se o julgamento do recurso pautado para a 16a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (ID 58135108). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator